Tribunal: TJMT
Processo: 1017728-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017728-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Financiamento de Produto, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (ADVOGADO), RICARDO APARECIDO SCHWARZ - CPF: 062.222.369-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), LARISSA GONCALVES LUQUINE - CPF: 024.617.361-03 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1003381-58.2024.8.11.0007

AGRAVANTE(S)
:

RICARDO APARECIDO SCHWARZ

AGRAVADO(S)
:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO E LEITURA
–

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO
–

ASSINATURA EFETIVADA DIGITALMENTE – AGRAVANTE QUE
EM OUTRO TÓPICO DO RECURSO AFIRMA TER FIRMADO O
MESMO
CONTRATO – PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– ART. 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DOS PAGAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

A alegação de inexistência de contrato por ausência de assinatura, seguida da afirmação de sua existência na mesma peça processual, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório vedado pelo artigo 5o do Código de Processo Civil.

A alegação de que houve negociação para prorrogação ou repactuação das parcelas
contratuais
, sem comprovação válida, não se sustenta
quando a parte requerida
não apresent
a
provas suficientes para demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de Efeito Suspensivo
movido por
RICARDO APARECIDO SCHWARZ
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
152951582
–
autos de origem PJE No
1003381-58.2024.8.11.0007
) pelo Juízo da
1a Vara
da Comarca de
Alta Floresta

-

MT

que
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

deferiu liminarmente a busca e apreensão
do
automóvel
gravado com cláusula de alienação fiduciária
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.o 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

Ademais, pela redação dada ao §2o, do Art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, pela Lei 13.043/2014, não se exige que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte devedora.

Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento
do mesmo
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com base nos artigos 3.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 911/69 e alterações da Lei n.o 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor, na pessoa por ele indicada
, devendo constar do auto o endereço completo do depositário, procedendo o Sr. Oficial de Justiça no mesmo ato a avaliação do bem.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias,

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial no 1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação alterada pela Lei n.o 10.931/04, art. 56).

Poderá ainda a parte devedora (fiduciante) apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da
liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2o do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição.

Concedo os benefícios dos parágrafos primeiro e segundo do art. 212 do Novo Código de Processo Civil.

[...]

[Grifos
nossos]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
223236219
) na qual apresenta as seguintes teses:

Notificação Irregular do Devedor
e
Juntada de Contrato sem a Assinatura do Agravant
e

Da Anulação da Busca e Apreensão de ID 158606193 dos Autos Ante a Irregular Representação

Processual

Veracidade dos fatos: tentativa de prorrogação e repactuação para suspensão provisória das parcelas

Falta de desconto de juros sobre as prestações vincendas

A tutela de urgência recursal foi indeferida
e parte dos pedidos recursais
(teses
quanto à irregularidade da representação processual
e falta de descontos de juros sobre as prestações vincendas)
não foram conhecidos
,
por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
nos termos da Decisão Interlocutória de ID
225115171
proferida por este Relator.

A Decisão Interlocutória de ID
225115171
transitou em julgado sem interposição de recurso
.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
230413683
) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado
o
parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
c
itação
-
30539287)
e preparo recursal
efetuado, nos termos da certidão de ID
224370665
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024